Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito, no valor de R$24.730,37 (vinte e quatro mil e setecentos e trinta reais e trinta e sete centavos); para determinar a retirada do nome de Neusa L. O. dos cadastros de inadimplentes, bem como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada autor. O juízo de origem concluiu que, apesar das alegações das rés, os fatos não foram devidamente esclarecidos nos autos. Ressaltou que não ficou comprovado se houve negativa de cobertura pela UNIMED ou se esta, caso existente, decorreu de eventual falha do hospital na justificativa do procedimento. Diante da incerteza, entendeu que o consumidor não pode ser prejudicado, impondo-se a procedência do pedido para declarar a inexistência do débito hospitalar.
III. Questão em Discussão
3. A 1a recorrente, Rede D’Or São Luiz S/A – Unidade Santa Luzia, aduz que a Sra. Neusa (falecida) teria assinado o contrato de prestação de serviços responsabilizando-se pelas despesas do atendimento hospitalar e, por isso, não haveria falar em inexigibilidade do débito. Alega que não poderia ser responsabilizada pela relação mantida entre a consumidora e o plano de saúde. Defende que a negativa de cobertura contratual ou falha administrativa da operadora do plano de saúde, não poderia ser imputada ao Hospital Santa Luzia, que prestou regularmente o serviço e não recebeu o pagamento devido. Ao final, assevera que os danos morais alegados não teriam sido devidamente comprovados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A 2a recorrente, Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, narra que não houve negativa de cobertura para a realização da cirurgia da Sra. Neusa e que desconhecia a cobrança efetivada, motivo pelo qual não poderia ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da Recorrente Unimed-Rio a pagar indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer redução do valor fixado na origem.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 71357575. Os autores/recorridos refutam integramente as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
IV. Razões de Decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Inicialmente destaco que a 2a recorrente, Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, apresentou contestação ID. 71357446, todavia não compareceu à audiência de conciliação ID. 71357458.
10. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, o que induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.
11. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
12. Da análise dos autos, percebo que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC).
13. Verifica-se que, ao longo da extensa demanda, as recorrentes perpetuaram a confusão administrativa existente entre si, ora alegando a ausência de autorização para a realização do procedimento médico, ora sustentando que não houve negativa de cobertura, o que evidencia a falta de uniformidade nas informações prestadas aos consumidores e contribuiu para o agravamento da controvérsia.
14. Durante a instrução processual, o juízo de origem oportunizou, por diversas vezes (ID. 71357511/71357555), que as partes esclarecessem o imbróglio envolvendo as empresas atuantes na área de saúde. No entanto, as recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, limitando-se a apresentar informações confusas, desprovidas de clareza e objetividade, com divergências quanto a datas, valores, códigos e demais dados relevantes.
15. Por outro lado, os recorridos comprovaram a existência de reiteradas cobranças por parte da 1a recorrente, sem que houvesse a devida demonstração da existência de débito efetivo. Outrossim, restou evidenciado que o nome da 1a recorrida, já falecida, foi indevidamente incluído em cadastro de restrição ao crédito (ID. 71357510).
16. Sendo assim, diante da ausência de comprovação quanto à negativa de cobertura pelo plano de saúde ou do efetivo pagamento à instituição hospitalar, evidencia-se que a cobrança dirigida ao espólio da 1a recorrida foi indevida, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
17. De forma similar, ressalto que: “As despesas hospitalares não cobertas pelo plano de saúde podem ser cobradas do paciente ou do seu responsável, desde que informadas expressa e previamente à prestação do serviço. 7. Se o paciente foi admitido na emergência com autorização do plano de saúde, tendo recebido o atendimento inicial devidamente coberto conforme mostra a guia de atendimento, foi gerada a expectativa no consumidor de que todos os serviços seriam custeados pelo plano de saúde. 8. Nessas circunstâncias, eventual recusa superveniente de cobertura de determinados procedimentos deve ser imediatamente informada ao consumidor para que este possa decidir se prossegue usando o serviço, sobretudo quando a situação de saúde do paciente permite a imediata interrupção do atendimento por decisão do usuário. 9. A cláusula das condições gerais do contrato assinado no momento do ingresso do paciente no hospital que prevê a responsabilidade do paciente pelas despesas não cobertas não atende a exigência da informação clara, precisa e atual que se exige do fornecedor quando, repita-se, o plano de saúde autorizou o atendimento inicial. 10. Assim, é indevida a cobrança contra o consumidor do serviço (internação) cuja cobertura foi recusada sem a informação necessária e oportuna ao usuário, cabendo ao hospital exercer seu direito contra o plano de saúde.” - Acórdão 1721493, 07048848120228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
18. Na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços é objetiva, em razão do risco inerente à atividade desempenhada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Somente estará isento de responsabilidade se demonstrar a inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o §3o, incisos I e II, do referido dispositivo legal. No caso em exame, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pelas recorrentes, que não observaram o dever de informação ao consumidor, violando, assim, o artigo 6o, incisos III e VIII, c/c art. 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor
19. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Trata-se da violação aos direitos da personalidade, que atinge a esfera íntima do indivíduo e se manifesta por meio de sentimentos negativos, tais como humilhação, vexame, constrangimento, frustração ou sofrimento psíquico relevante.
20. No presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa exigindo, para sua caracterização, a ocorrência de violação relevante a direitos da personalidade. Nesse contexto, concluo que situação vivenciada pelos recorridos, na qualidade de herdeiros, configura hipótese apta a ensejar a reparação por danos morais. A cobrança indevida, além de reiterada, extrapolou os limites do razoável, especialmente diante da confusão administrativa instaurada pelas recorrentes por ocasião do falecimento da genitora dos recorridos, acarretando afronta significativa à dignidade da pessoa humana.
21. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
22. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos herdeiros, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V. Dispositivo
23. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
24. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.